Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-32.2011.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006472-32.2011.8.07.0011 RECORRENTE: OTNIEL GARRETO BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CONCUSSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO. Réus condenados por infringir os artigos 316 do Código Penal e o 1o da Lei no 9.613/98, depois de dois deles exigirem quantia indevida para a vítima ingressar de forma ilícita em licitação e assinar o contrato de outorga de prestação de serviço de transporte público. Uma das exigências foi feita por meio de interposta pessoa e um dos pagamentos realizado com um veículo, de forma a dissimular a sua origem. A inobservância do princípio da identidade física do Juiz não causa nulidade absoluta, mas relativa, exigindo a prova do efetivo prejuízo à Defesa. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Em tema de alegada violação do princípio da identidade física do juiz não basta dizer que o prejuízo é intuitivo, ou seja, que é ínsito ao fato de outro juiz, que não o recolhedor da prova, ter sentenciado. É necessário demonstrar em que consiste o alegado prejuízo. Tanto mais quando os depoimentos das testemunhas e o interrogatório dos acusados, colhidos pelo sistema audiovisual, encontram-se juntados aos autos e foram visualizados pelo julgador sentenciante. Ausência de descrição e prova de prejuízo específico. Conjunto probatório que evidencia os crimes de concussão e de lavagem de dinheiro. Vítima que narra com precisão toda a dinâmica delitiva, em harmonia com as gravações realizadas por corréu de processo diverso. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste caso, optou o julgador por fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima e inferior a 1/8 da pena média, ambas aceitas pela jurisprudência, e para tanto formulou motivação concreta e idônea. Mantém-se. Os crimes não foram, efetivamente, praticados com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de uma idêntica situação inicial, na qual as muitas ações estivessem inseridas em um único contexto, com a repetição ao longo de uma relação que se prolongasse no tempo. Ao contrário, os elementos permitem concluir a diversidade de tempo e de contexto. Inexiste qualquer liame entre as condutas de modo a permitir o reconhecimento da continuação, uma vez que se trata de investidas dissociadas e sem vínculo entre si. Antes, consignam a contumácia na prática dos delitos, circunstância incompatível com o reconhecimento da continuidade delitiva. Manutenção, na dosimetria, do concurso material aplicado na sentença. “Sendo o dano de considerável monta e passível de comprovação documental, a ausência de prova robusta impede o arbitramento da obrigação de reparação no âmbito criminal, relegando a discussão para a esfera cível. (Acórdão 861802, APR 20140710086135, 2a Turma Criminal, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 16/04/2015). Apelação do Ministério Público provida parcialmente, maioria, vencido o relator que a provia em menor extensão. Apelação de um dos réus não provida, por unanimidade. Apelação dos outros desprovidas, por maioria, vencido o relator. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, defendendo a ocorrência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, posto que a magistrada que presidiu a instrução probatória não foi a mesma que proferiu a sentença; b) artigos 317 e 386, inciso III, do CPP, pleiteando sua absolvição pela prática dos delitos que lhe foram imputados ante a atipicidade da conduta, uma vez que não restou comprovado que teria exigido vantagem indevida em nome de José Geraldo e nem se valeu de função pública ou de autoridade que possuía; c) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a pena-base foi exageradamente majorada em cada um dos 2 (dois) crimes a ele imputados em razão das circunstâncias e consequências do crime. Pede, consequentemente, seja corrigido o regime de cumprimento da pena e seja substituída a pena, nos termos do artigo 44 do CP; d) artigo 71 do CP, argumentando que sua condenação reclama a aplicação da regra da continuidade delitiva, tendo em vista que os atos ilícitos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVII, LIII e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 71 do Código Penal, repetindo as razões das alíneas “a” e “d” do especial. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRÚBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 27758991 e ID 27758993). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Os recursos não merecem ser admitidos porque intempestivos, uma vez que foram interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 28/6/2021 (certidão de ID 26816869), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 29/6/2021 (terça-feira). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 30/6/2021 (quarta-feira) e terminou no dia 14/7/2021. Contudo, os apelos foram interpostos somente no dia 30/7/2021 (ID 27758991 e ID 27758993), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 399, §2o, do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não indica a Defesa por qual razão concreta tiveram prejuízo os acusados com a sentença proferida por juiz que não o que presidiu as audiências de instrução” (ID 23893616), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que “Em tema de alegada violação do princípio da identidade física do juiz não basta dizer que o prejuízo é intuitivo, ou seja, que é ínsito ao fato de outro juiz, que não o recolhedor da prova, ter sentenciado. É necessário demonstrar em que consiste o alegado prejuízo” (ID 23893616). A propósito: “Eventual descumprimento do princípio da identidade física do juiz não acarreta automaticamente a declaração de nulidade de atos processuais, pois tal medida exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Também não deveria ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 317 e 386, inciso III, do CPP. Isso porque “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Tampouco reuniria condições de transitar o recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora no sentido de “A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (ID 23893616), se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DAS BASILARES AO PISO LEGAL. PENAS-BASE EXASPERADAS EM RAZÃO DA VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 748.389/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 730.013/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/8/2022). Melhor sorte não colheria o inconformismo do apelo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 71 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os crimes não foram, efetivamente, praticados com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de uma idêntica situação inicial, na qual as muitas ações estivessem inseridas em um único contexto, com a repetição ao longo de uma relação que se prolongasse no tempo. Ao contrário, os elementos permitem concluir a diversidade de tempo e de contexto. Inexiste qualquer liame entre as condutas de modo a permitir o reconhecimento da continuação, uma vez que se trata de investidas dissociadas e sem vínculo entre si. Antes, consignam a contumácia na prática dos delitos, circunstância incompatível com o reconhecimento da continuidade delitiva” (ID 23893616). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ROUBO SIMPLES. DUAS OCORRÊNCIAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. CRIMES COMETIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONSTATAÇÃO. REDISCUSSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte, "ao interpretar o conteúdo do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.949.385/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de um ou mais deles inviabiliza a aplicação do referido instituto, como na espécie. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos que os crimes apurados, embora semelhantes no modo de execução, foram cometidos com desígnios autônomos, em circunstâncias e condições de tempo e lugar distintos ? "a primeira, contra estabelecimento comercial, e a segunda, treze dias depois, em via pública, no momento em que a vítima saía de agência bancária" ?, infirmar a referida conclusão demandaria aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.056.931/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à aventada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, seria hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. De igual sorte, o apelo descaberia transitar no que tange à apontada violação ao artigo 5o, incisos XXXVII e LIII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Por fim, quanto à alegada infringência ao artigo 71 do CP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1328603 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/4/2022). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRÚBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 27758991 e ID 27758993). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025